Tribunal: TJDFT
Processo: 0755928-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BENEFÍCIO SOCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIBERAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou impugnação ao bloqueio SISBAJUD, por ausência de comprovação da natureza impenhorável das quantias constritas. A agravante sustenta que o valor bloqueado corresponde a pensão alimentícia destinada aos filhos menores e a benefício social, o que demonstraria sua natureza alimentar. Requer o reconhecimento da impenhorabilidade da verba e a liberação do montante de R$ 199,36.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado — de montante reduzido e supostamente proveniente de verba alimentar e benefício assistencial — é impenhorável, por garantir o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de salários, pensões, proventos e quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ressalvada mitigação excepcional quando resguardado o mínimo existencial.
4. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da regra apenas quando preservada a dignidade do devedor e de seus dependentes.
5. O exame dos extratos revela movimentação financeira mínima, além do recebimento de benefício assistencial no valor de R$ 160,00, o que indica situação de vulnerabilidade econômica e alta probabilidade de tratar-se de verba alimentar.
6. O valor bloqueado (R$ 199,36) é ínfimo e sua retenção compromete o mínimo existencial da agravante, inviabilizando a própria subsistência familiar, razão pela qual se presume sua natureza alimentar.
7. Não há indicativo de sobra financeira que pudesse justificar a mitigação da impenhorabilidade; ao contrário, a constrição sobre montante tão reduzido viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
8. A impenhorabilidade também se aplica a valores oriundos de benefício assistencial, nos termos do art. 833, X, do CPC. Diante desse cenário, é devida a liberação da quantia bloqueada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Teses de julgamento: "1. Valores de pequena monta, recebidos por pessoa em evidente situação de vulnerabilidade econômica e provenientes de benefício social, presumem natureza alimentar e são impenhoráveis. 2. A penhora não pode comprometer o mínimo existencial do devedor, sob pena de violação ao art. 833, IV e X, do CPC."
Dispositivos legais citados: arts. 833, IV e X, e 854, § 3o, I, do CPC; art. 1o, III, da CF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relator(a) FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 30/11/2023, PJe: 22/1/2024; Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 29/11/2023, DJE: 22/1/2024; Acórdão 2063199, 0735451-05.2025.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 30/10/2025, DJe: 11/11/2025.